Tribunal: TJPA
Processo: 0803574-30.2023.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803574-30.2023.8.14.0065

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: MARIA ARACI PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. A controvérsia versa sobre a validade de descontos decorrentes de contrato de empréstimo consignado, no qual a parte autora alega ausência de contratação válida e busca a devolução dos valores descontados.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A análise processual demonstrou a regularidade do contrato de, comprovada pela apresentação de documentos com assinatura da devedora e prova de transferência bancária referente ao crédito disponibilizado.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Tratando-se de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), o qual prevê descontos mensais em benefício previdenciário para pagamento de prestações sucessivas, não se pode falar em ocorrência de prescrição. Afastada prejudicial.

4. Verificou-se que a instituição financeira apresentou prova documental apta a comprovar a existência da relação jurídica, cumprindo o dever de informação.

IV.
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e provido à unanimidade para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Banco, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por
BANCO SANTANDER S/A
em face de sentença proferida pelo juízo de Xinguara, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 0803574-30.2023.814.0065), que lhe move
MARIA ARACI PEREIRA DA SILVA
.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“...DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE os pedidos da autora, EXTINGUINDO O FEITO COM JULGAMENTO DO MÉRITO (art. 487, inciso I, do CPC), para o fim de:

a) seja declarada nula a contração de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM) com a consequente inexistência de débito

b) Condenar a ré a pagar à autora, a título de danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigida a partir desta data (Súmula 362 do e. STJ), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, corrigidos pelo IPCA, nos termos do artigo 406 do Código Civil, contados do evento danoso

c) Condenar a ré a restituir em dobro o que a autora pagou indevidamente, totalizando o valor de R$ R$ R$ 10.053,3 . corrigido a partir do efetivo prejuízo, (Súmula 43 do STJ) e com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ), corrigidos pelo IPCA.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Intimem-se.”

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação aduzindo, preliminarmente a prescrição. No mérito, a regularidade da contratação a inexistência de ato ilícito que justificasse a condenação em danos materiais e a impossibilidade de restituição do indébito em dobro, posto que não provada a má-fé do Banco.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões defendem a manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

Desnecessária a remessa à Douta Procuradoria do Ministério Público tendo em vista não estarem envolvidos interesses que justifiquem sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 14 de abril de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso e passo a analisá-lo.

Primeiramente, cumpre analisar a ocorrência ou não da prescrição.

No caso, alegou a parte demandada a ocorrência de prescrição referente aos descontos realizados, uma vez que o contrato foi firmado em
29/08/2016
, e a ação foi proposta somente em
26/09/2023
.

Quanto à prescrição, diante nulidade da contração por vício do negócio jurídico, aplica-se o disposto no art. 169 do Código Civil, o qual dispõe que: "
O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo".
Sendo pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
[1]
nesse sentido.

Ademais, tratando-se de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), o qual prevê descontos mensais em benefício previdenciário para pagamento de prestações sucessivas, não se pode falar em ocorrência de prescrição, sendo pacífica a jurisprudência pátria
[2]
a respeito da questão.

Destaco que, como bem ressaltou a sentença atacada, apesar dos descontos foram aplicados de forma persistente por mais de 05 (cinco) anos, em consonância com o art. 27 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a autora requereu a restituição dos valores referentes apenas aos últimos 60 (sessenta) meses anteriores à data de ingresso desta ação.

Sendo assim, rejeito afasto a preliminar.

Com essas considerações, afasto a prejudicial arguida e passo a análise do mérito da questão.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco na conta corrente da parte autora.

Com razão. Explico.

A prova documental apresentada pela instituição financeira possui sim o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos no benefício previdenciário da parte autora. Isto porque, com a contestação foi apresentada a cédula de crédito bancário questionada (ID 24580231), assinada pela devedora além de documentos pessoais apresentados no momento da contratação
. Estando todas as cláusulas do serviço contratado expressas de forma clara, inexistindo dúvidas acerca das informações prestadas pela Instituição Financeira, além de TED (ID n° 24580233), e faturas do cartão de crédito comprovando o uso do serviço mediante saque (ID nº 24580232).

Ao meu sentir, todas as nuances que envolvem a questão demonstram a regularidade da contratação. Há prova da disponibilização do crédito em conta bancária na qual o demandante recebe o benefício previdenciário, o que afasta a incidência da fraude.

Assim, entendo estar demonstrada a regularidade da contratação, bem como, diante desse contexto, não resta demonstrada conduta ilícita por parte da Instituição Financeira, na medida em que o desconto questionado se originou de contratação devidamente assinado pela parte, caracterizando exercício regular do direito, impondo-se a reforma integral da sentença para julgar improcedente os pedidos autorais.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos,
DANDO PROVIMENTO
à apelação interposta pelo Banco, para reformar integralmente a sentença guerreada.

Em razão do aqui decidido, inverto os ônus sucumbenciais, contudo a exigibilidade fica suspensa porque a parte autora litiga sob o manto da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL DE ASCENDENTE A DESCENDENTE POR INTERPOSTA PESSOA. SIMULAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. ATO NULO INSUSCETÍVEL DE CONVALIDAÇÃO PELO DECURSO DO TEMPO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. O Tribunal de origem, com fundamento na prova documental trazida aos autos, concluiu pela existência de simulação de negócio jurídico relativo ao contrato de compra e venda de imóvel de ascendente a descendente por interposta pessoa. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.

2. O negócio jurídico nulo por simulação não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo e, portanto, não se submete aos prazos prescricionais, nos termos dos arts. 167 e 169 do Código Civil de 2002.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1702805/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 25/03/2020) - grifei.

[2]

APELA
ÇÃ
O - A
çã
o declarat
ó
ria de inexist
ê
ncia de d
é
bito cumulada com repeti
çã
o em dobro do ind
é
bito e indeniza
çã
o por dano moral - Descontos em benef
í
cio previdenci
á
rio referentes
à
reserva de margem consign
á
vel (RMC) para cart
ã
o de cr
é
dito
–
Senten
ç
a de parcial proced
ê
ncia reconhecendo a nulidade do contrato e fixando indeniza
çã
o por danos morais
–
Recurso da parte r
é
. PREJUDICIAL DE M
É
RITO DE PRESCRI
ÇÃ
O DA PRETENS
Ã
O CONDENAT
Ó
RIA
–
Descabimento
–
Pretens
ã
o condenat
ó
ria, atinente aos pleitos de repeti
çã
o de ind
é
bito e repara
çã
o extrapatrimonial, que est
á
sujeita ao prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 27 do C
ó
digo de Defesa do Consumidor
–
Termo inicial que se considera do
ú
ltimo desconto indevido
–
Precedentes do Superior Tribunal de Justi
ç
a
–
Descontos que, no caso, foram realizados, no m
í
nimo, at
é
outubro de 2023
–
Prescri
çã
o n
ã
o configurada
–
PRELIMINAR REJEITADA. DO M
É
RITO - Requerido comprovou a celebra
çã
o da aven
ç
a por meio de contrato devidamente assinado - Realiza
çã
o de quatro saques - Demora da parte autora de mais de sete anos para se insurgir contra a contrata
çã
o, circunst
â
ncia que n
ã
o condiz com o dever de lealdade - Ainda que pairasse alguma incerteza sobre a real pactua
çã
o ou a livre manifesta
çã
o de vontade, o que n
ã
o se verifica, tem-se que a conduta da demandante em suscitar a ocorr
ê
ncia de v
í
cio do consentimento depois de razo
á
vel lapso temporal permitiria a aplica
çã
o do instituto da "supressio" - Conduta da parte autora durante a vig
ê
ncia do contrato que demonstra interesse na aven
ç
a e concord
â
ncia com o produto ofertado - Inexist
ê
ncia de demonstra
çã
o de v
í
cio do consentimento
–
Senten
ç
a reformada
–
RECURSO PROVIDO. CONCLUS
Ã
O
–
PREJUDICIAL DE M
É
RITO REJEITADA
–
NO M
É
RITO PROPRIAMENTE DITO, RECURSO PROVIDO.

(TJSP;

Apela
çã
o C
í
vel 1002553-44.2023.8.26.0439; Relator (a):

Jonize Sacchi de Oliveira;
Ó
rg
ã
o Julgador: 24
ª
C
â
mara de Direito Privado; Foro de Pereira Barreto -

1
ª
Vara Judicial; Data do Julgamento: 25/03/2025; Data de Registro: 25/03/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE
CARTÃO
DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM
CONSIGNÁVEL
(RMC), INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. - Recurso do banco: PREJUDICIAL DE MÉRITO.
PRESCRIÇÃO
.
No caso, alegou a parte demandada a ocorrência de
prescrição
referente aos descontos realizados, uma vez que o contrato foi firmado em 11/04/2017, e a ação foi proposta somente em 09/06/2023. Quanto à
prescrição
, diante nulidade da contração por vício do negócio jurídico, aplica-se o disposto no art. 169 do Código Civil, o qual dispõe que: "O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo". Ademais, tratando-se de contrato de
cartão
de crédito com reserva de margem
consignável
(RMC), o qual prevê descontos mensais em benefício previdenciário para pagamento de prestações sucessivas, sem sequer mencionar o número de parcelas do contrato ou limite de saques, não se pode falar em ocorrência de
prescrição
. Portanto, tratando-se de contrato nulo, bem como de previsão de prestações de trato sucessivo, não há o que falar em incidência de
prescrição
. Assim, não há o que falar em
prescrição
, motivo pelo qual rejeito a preliminar arguida pela parte demandada. Preliminar rejeitada....” .(Apelação Cível, Nº 50046584520238214001, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em: 24-04-2024)

Belém, 13/05/2025